Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735289-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ESTANAGILDO AFONSO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A V I S T O S ETC. (Num. 31221060). Pede o Agravante novamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Entrementes, tal pleito já foi devidamente apreciado e indeferido (Num. 30439879), bem como foi indeferido (Num. 30618118) o pedido de reconsideração apresentado pelo ora Peticionário. Assim, nada há a ser provido quanto ao pedido ora formulado. Após a publicação do presente despacho, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador